Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora